Tribunal: TCU
Processo: 019.546/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4025/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 1.8.1. e 1.8.2. do Acórdão 1251/2018-TCU-Primeira Câmara ; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 222), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.546/2014-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 006.604/2014-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.373/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arnaldo Augusto Ciquielo Borges (XXX.994.138-XX); Cláudia Abboud Aranega (XXX.325.668-XX); Cristiane Simão (XXX.041.448-XX); Cristiano Aparecido de Souza (XXX.364.558-XX); Cynthia Regina Fischer (XXX.211.568-XX); Diego Cesar Valente e Silva (XXX.523.238-XX); Dyane Guedes Cunha (XXX.155.518-XX); Edilson Aparecido Bueno (XXX.696.848-XX); Edmur Frigeri Tonon (XXX.210.728-XX); Eduardo Alves da Costa (XXX.117.858-XX); Eduardo Antonio Modena (XXX.920.438-XX); Fernanda Sorrentino Atanes (XXX.419.378-XX); Fernando Carlos Scheffer Machado (XXX.123.616-XX); Gabriel Augusto da Silva Braga (XXX.635.488-XX); Garabed Kenchian (XXX.887.588-XX); Gersoney Tonini Pinto (XXX.463.878-XX); Giorgia Yoshiko Rossignolo Suzumura Becker (XXX.294.898-XX); Ivan da Conceição Souza (XXX.241.828-XX); João Sinohara da Silva Sousa (XXX.733.718-XX); Luz Marina Aparecida Poddis de Aquino (XXX.225.042-XX); Ovande José de Almeida Orsi (XXX.800.888-XX); Patricia Rodrigues Sanches (XXX.006.368-XX); Paulo Fernandes Junior (XXX.020.318-XX); Paulo Roberto Taboza de Oliveira (XXX.049.928-XX); Robson de Oliveira (XXX.526.308-XX); Silmario Batista dos Santos (XXX.280.538-XX); Solange de Oliveira (XXX.906.901-XX); Thomas Edson Filgueiras Filho (XXX.069.228-XX); Valeria Azzi Collet da Graça (XXX.344.168-XX); Whisner Fraga Mamede (XXX.219.046-XX); Wilson de Andrade Matos (XXX.097.418-XX); Yoshikazu Suzumura Filho (XXX.181.908-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. encaminhar cópia da instrução (peça 222) para a Controladoria-Geral da União, para que, quando da análise das próximas Contas do IFSP, verifique o cumprimento completo da determinação do subitem 1.8.2. do Acórdão 1251/2018-TCU-Primeira Câmara .